Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURTO CIRCUITO NO POSTE DE TRANSMISSÃO DE REDE ELÉTRICA. EXCESSO DE CABEAMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado em face de sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para condenar a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A à obrigação de fazer consistente na religação da unidade da consumidora autora, mediante a substituição de cabos danificados e realização dos demais serviços necessários à reativação do fornecimento de energia elétrica.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente alega que a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi ocasionada por descarga atmosférica que atingiu fios de telefonia resultando em fogo na rede junto ao poste. Afirma que a autora/recorrida, é atendida por ramal subterrâneo, e de acordo com a Resolução da Aneel no 1000/2021, deveria assumir os riscos adicionais da conexão e os custos de eventuais modificações futuras. Defende que não houve falha na prestação de serviços, razão pela qual a parte autora/recorrida deveria ser compelida a restituir todos os gastos despendidos pela recorrente.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço é objetiva, assentada no risco da atividade econômica ou comercial, abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, e pela própria natureza da responsabilidade civil, o fornecedor somente se exonera do dever de reparar no caso de fato exclusivo do consumidor, de terceiro, ou se comprovar que tendo prestado o serviço, inexiste defeito (art. 14, § 3o, inc. I e II, CDC).
5. Narrou o autor/recorrido que, no dia 13.04.2022, por volta das 09h00, houve um incêndio no poste, que transmite a rede elétrica às unidades consumidoras, deixando o imóvel onde reside sem energia elétrica. Asseverou que em contato com a recorrente foi informado que, para fazer a religação dos serviços, deveria arcar com a substituição dos cabos danificados, instalar eletrodutos, e a passagem dos cabos do ramal de leitura (relógio) até o poste. Desse modo, buscou a tutela jurisdicional para que a empresa demandada realizasse a religação da unidade consumidora ante a falha na prestação de serviço.
6. No caso dos autos, a parte ré/recorrente afirma que as instalações elétricas foram danificadas por incêndio, o qual decorreu de curto por acúmulo de cabos de telefonia e internet conectados na parte inferior do poste. Assim, conclui-se que caberia a ré/recorrente zelar pela manutenção e segurança dos cabeamentos nos postes, e o curto-circuito decorrente do excesso de cabeamento era fato previsível, cujos efeitos seriam possíveis impedir, de modo que não se caracteriza o caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil). Logo, evidenciado está o nexo de causalidade e os danos sofridos pelo autor/recorrido à falha na prestação de serviços.
7. Por fim, registra-se que, conforme bem destacado em sentença, não prospera o argumento de que a Resolução n. 1000/2021 da Aneel autoriza cobrar do consumidor os custos adicionais de conexão vez que, nesse caso, em razão do incêndio, não pode se imputar ao autor/recorrido o ônus da substituição do cabeamento danificado e a realização dos demais serviços necessários à reativação da energia elétrica.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
10. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.